Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740125-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os argumentos lançados por meio da petição de ID n.o 28015271 já se encontram nos autos. Aguarde-se o julgamento. BRASÍLIA, DF, em 17 de agosto de 2021 18:51:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator